Tribunal: CARF
Processo: 11330.000033/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000033/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.150 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
MITSUI GÁS E ENERGIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZOS DO CTN. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Para efeito de apuração de eventual decadência ou prescrição de contribuições
previdenciárias, devem ser observados os prazos estabelecidos no Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo
Tribunal Federal.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior..
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações referentes à glosa de
salário família, e na parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a decadência total do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente) e Marcello Milton da Silva Risso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000033/2007-19
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.150 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000033/2007-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-16.136 da 15a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ –
DRJ/RJ1 (e.fls. 1973/1983), de 20/09/2007, que julgou procedente em parte o lançamento
consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD/Debcad no 37.004.701-
0, no valor original, consolidado em 19/12/2006, de R$ 4.186,43, com ciência pessoal na mesma
data, por intermédio de representante legal, conforme assinatura constante na folha de rosto da
autuação (e.fl. 4).
Consoante o “Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 66/74), a infração abrange o período de
01/01/1996 a 31/12/1998 e corresponde à contribuição previdenciária patronal; à contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e contribuição por lei destinada a
Terceiros (Salário-Educação; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC, Serviço Social do Comércio – SESC
e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados sob o título de Vale-Transporte. Também foi
procedida a Glosa de Salário-Família, uma vez que a empresa não comprovou, mediante
apresentação de documentos, ter pago corretamente a seus segurados empregados o salário-
família que deduziu das contribuições recolhidas.
A contribuinte apresentou impugnação parcial do lançamento (documento de e.fls.
125/129, onde junta documentos e somente apresenta irresignação quanto aos valores lançados
relativos à inclusão do Vale-Transporte na base de cálculo das contribuições. Os principais
argumentos da peça impugnatória encontram-se sintetizados no Relatório do acórdão da DRJ nos
seguintes termos:
Da Impugnação
9.A empresa apresentou impugnação às fls. 120/1.094, comprovando a capacidade
postulatória dos signatários e trazendo cópias autenticadas de folhas de pagamento,
controles de recebimento de vale-transporte, recibos de ficha — transporte, guias para
aquisição de vales-transporte e recibos de vales-transporte. Alegou em síntese o que
segue:
10. Nos termos do art. 28, § 9o , alínea "f' da Lei 8.212/1991, o vale-transporte pago
pelo empregador não se integraria ao salário-de-contribuição. Uma vez que esta seria a
hipótese apresentada à fiscalização, o lançamento seria improcedente, do que a
documentação juntada aos autos faria prova, a qual só foi possível reunir após a
conclusão da auditoria fiscal.
11. Afirma que, nos termos exatos da lei, sempre que a despesa do transporte supera o
percentual de 6 % do salário dos beneficiários, este limite de desconto é obedecido;
sendo que, nos casos em que tal não ocorre, o desconto se faz no total com transporte
despendido pelo empregado.
12. Defende que a prova constituída pelos documentos juntados implica o
reconhecimento da improcedência do lançamento, uma vez que não se justificaria
considerar a integralidade dos valores pagos a título de vale-transporte como salário-de-
contribuição.
13. Finda pedindo lhe seja deferido apresentar documentos a posteriori, como garantia
de seu exercício à ampla defesa, nos termos do art. 5 °, LV da Constituição Federal, que
seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento, que sejam
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.150 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000033/2007-19

abatidos os valores cujos documentos juntados comprovem tratarem-se de despesas
operacionais, e não salários indiretos.
Antes de submeter a impugnação a julgamento, à vista dos argumentos e
documentação apresentada pela então impugnante, os autos foram baixados em diligência,
conforme o despacho de e.fl. 1946, para que a fiscalização se manifestasse quanto aos
argumentos de defesa, à vista dos respectivos documentos anexados à impugnação.
Em atendimento à diligência requerida, foi elaborado pela fiscalização o
documento de e.fl. 1958/1959, datado de 04/04/2007, juntamente com as planilhas de e.fls.
1947/1957. Instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a autuada permaneceu
silente, sendo os autos encaminhados à DRJ para julgamento da impugnação.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em ́parte o lançamento, onde foram excluídos
da base de cálculo alguns valores apontados pela fiscalização, conforme planilha constante do
voto. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
VALE-TRANSPORTE PAGO EM DESACORDO COM A LEI – SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Não sendo comprovada a concessão de vale-transporte nos termos de lei específica,
passa este a integrar o salário-de-contribuição - Lei 8.212/1991, art. 28,1 e § 9 o , 'f, c/c.
art. 214,1 e § 9o , VI e § 10 do Decreto 3.048/1999.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GLOSA DE SALÁRIO-FAMÍLIA.
A não apresentação pela empresa dos documentos exigidos para comprovar o direito ao
salário-família pelos segurados empregados, nos termos do art. 67 da Lei 8.213/1991,
enseja a glosa dos respectivos créditos.
RETIFICAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS.
Constatada, através de documentação idônea acostada aos autos, a improcedência de
parte dos valores lançados, deve ser efetuada a exclusão parcial.
Lançamento Procedente em Parte
Foi interposto recurso voluntário, conforme documento de e.fls. 2003/2013, onde
a contribuinte suscita preliminar de decadência do direito de lançamento relativo a todo o
período da autuação. Na sequência, volta a contestar a cobrança das contribuições sobre valores
pagos a título de vale-transporte e inova em seus argumentos de defesa, ao trazer argumentos
contrários ao lançamento relativo à glosa dos valores abatidos a título de salário-família, matéria
até então não contraditada, mas que foi expressamente enfrentada no julgamento de piso. Requer
ainda a recorrente que as intimações e notificações relativas ao presente procedimento
administrativo sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 13/08/2008,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 2002. Tendo sido o recurso apresentado em
12/09/2008, conforme protocolo constante de sua página inicial (e.fl. 2003), considera-se
tempestivo.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.150 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000033/2007-19

Quanto aos demais requisitos para conhecimento, conforme relatado, no recurso a
contribuinte inova em seus argumentos de defesa, ao trazer argumentos contrários ao lançamento
relativo à glosa dos valores abatidos a título de salário-família, matéria até então não
contraditada.
Era dever da autuada, ainda no momento da impugnação, municiar sua defesa
com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Novos
argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma vez que
não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, devendo ser não
conhecida a parte do recurso que trata de tal matéria, posto que apresentada em fase posterior à
da impugnação e por conseguinte preclusa, conforme disciplina dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235, 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Decadência
Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência das contribuições lançadas
relativas a todas as competências objeto da notificação, observados os prazos de contagem
previstos no Código Tributário Nacional – CTN (§ 4o, do artigo 150 e art. 173, incisos I e II).
Apesar de não suscitada na peça impugnatória, momento em que se instaura a fase litigiosa do
lançamento, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo ser apreciada até mesmo de
ofício, passo à análise de eventual decadência do direito de lançamento.
Ocorre que, após o lançamento e também a apreciação da impugnação pela
autoridade julgadora de piso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de
junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991,
prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo e Recursos Fiscais. Decidiu o STJ que o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou, ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.150 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000033/2007-19

Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal e os fatos geradores abrangem períodos de apuração de 01/1996 a 12/1998,
conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls. 21/25.
Considerando que a ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em
19/12/2006, conforme data e assinatura do representante legal da contribuinte constantes da folha
de rosto da NFLD (fl. 4), temos que, sendo ou não constatados pagamentos, a decadência já teria
alcançado todos os fatos geradores objeto do lançamento (01/1996 a 12/1998).
Tomando por referência o prazo mais dilatado, previsto no art. 173, inc. I, do
CTN, temos que o lançamento relativo ao fato gerador mais recente (12/1998) poderia ter sido
efetivado até 31/12/2004. Portanto, na data da ciência da NFLD (19/12/2006) já se encontrava
ultrapassado o prazo decadencial previsto no CTN.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho, que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Ademais,
tal procedimento encontra-se expressamente vedado, conforme o verbete sumular no 110 deste
Conselho: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos relativos a glosa dos valores abatidos a título de salário-família e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, reconhecendo a decadência do direito de lançamento
relativamente a todo o período de apuração objeto da presente autuação, posto que ultrapassado o
prazo de cinco anos antes da notificação, ficando prejudicados os demais argumentos articulados
no recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2066
DF CARF MF
Original